Tribunal: TJSP
Processo: 1041413-56.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de rejeição dos embargos monitórios e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial. Inconformismo. Argumento de inépcia recursal, lançado em contrarrazões. Não caracterização. Repetição dos argumentos dos embargos monitórios, por si só, que não impossibilita o conhecimento da Apelação. Cheques. Prescrição. Não ocorrência. Ação interposta

Ementa:
Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de rejeição dos embargos monitórios e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial. Inconformismo. Argumento de inépcia recursal, lançado em contrarrazões. Não caracterização. Repetição dos argumentos dos embargos monitórios, por si só, que não impossibilita o conhecimento da Apelação. Cheques. Prescrição. Não ocorrência. Ação interposta exatamente em cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada nas cártulas. Súmula no 18 deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula no 503 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Afastado o argumento de excesso de execução em virtude unicamente de alegada prescrição. Cártulas que estão assinadas pelo réu, embargante, e nominadas à autora, embargada, motivo pelo qual não se há falar que os prejuízos aqui discutidos devem ter como responsável um ex-funcionário da empresa, uma vez que a assinatura lançada nas cártulas não foi impugnada. Afastamento da alegação de ilegitimidade passiva "ad causam", bem como de cerceamento de defesa, uma vez que o fato (não impugnado) de o embargante ter assinado as cártulas não pode ser imputado a um ex-funcionário da empresa, nem ser descaracterizado por intermédio de audiência de instrução e julgamento. Em ação monitória, fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula no 531 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prescindível para a solução da controvérsia eventual discussão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Forma de correção monetária e de incidência de juros aplicada no r. julgado de 1o grau que fica mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041413-56.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSE LUIZ
DOS SANTOS - GUINCHOS, é apelado POSTO DE SERVIÇOS NOVA ITAQUA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-56.2018.8.26.0224 -Voto no 17.895
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1041413-56.2018.8.26.0224
Comarca: 9a Vara Cível - Guarulhos
Apelante: José Luiz dos Santos - Guinchos
Apelada: Posto de Serviços Nova Itaqua Ltda.
Voto no 17.895
Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de rejeição dos
embargos monitórios e constituição, de pleno direito, do título
executivo judicial. Inconformismo. Argumento de inépcia
recursal, lançado em contrarrazões. Não caracterização. Repetição
dos argumentos dos embargos monitórios, por si só, que não
impossibilita o conhecimento da Apelação. Cheques. Prescrição.
Não ocorrência. Ação interposta exatamente em cinco anos,
contados do dia seguinte à data de emissão estampada nas cártulas.
Súmula no 18 deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula no
503 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Afastado o
argumento de excesso de execução em virtude unicamente de
alegada prescrição. Cártulas que estão assinadas pelo réu,
embargante, e nominadas à autora, embargada, motivo pelo qual
não se há falar que os prejuízos aqui discutidos devem ter como
responsável um ex-funcionário da empresa, uma vez que a
assinatura lançada nas cártulas não foi impugnada. Afastamento da
alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”, bem como de
cerceamento de defesa, uma vez que o fato (não impugnado) de o
embargante ter assinado as cártulas não pode ser imputado a um ex-
funcionário da empresa, nem ser descaracterizado por intermédio
de audiência de instrução e julgamento. Em ação monitória,
fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula. Súmula no 531 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Prescindível para a solução da controvérsia eventual discussão
sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
Forma de correção monetária e de incidência de juros aplicada no
r. julgado de 1o grau que fica mantida, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença mantida.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-56.2018.8.26.0224 -Voto no 17.895
3
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 123/128, que, em
Ação Monitória (conforme emenda de fls. 39/45), rejeitou os embargos
monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial,
consistente nos cheques apresentados: 1) no valor de R$ 9.085,00,
corrigido monetariamente desde a emissão dos títulos e com juros
legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação
ao banco sacado. Em virtude da sucumbência, a r. sentença traz a
parte ré, embargante, condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do
valor da condenação, à luz do disposto no artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, estando especificado que, em caso de justiça
gratuita, deve-se observar o disposto no art. 98 e seguintes do CPC,
bem como que, de modo a evitar o ajuizamento de Embargos de
Declaração, registrou que ficavam preteridas as demais alegações,
por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observado que o
pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
O embargante apela (fls. 123/128). Alega que
desconhece a origem do débito constante nos cheques, e que à
época dos fatos estava recluso no CDP de Pinheiros, bem como que
sua companheira havia sido acometida por uma doença psiquiátrica
crônica, mais conhecida como depressão, e por isso precisou se
afastar de modo imediato dos negócios, além de, sem a sua
supervisão e orientação, o ex-funcionário da empresa, Sr. Dario de
Lima Carvalho, ter tomado a frente dos negócios, ocasião em que
realizou diversas compras em nome da empresa, e que ele é quem
dever ser responsável pelos prejuízos aqui discutidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-56.2018.8.26.0224 -Voto no 17.895
4
Salienta haver cerceamento de defesa e que
não foi apreciado seu pleito de ilegitimidade passiva, bem como haver
prescrição e excesso de execução, e ser aplicável ao caso o Código
de Defesa do Consumidor.
Requer o provimento do recurso para reformar
a r. sentença, com a reabertura da instrução processual, para que
seja designada audiência de instrução.
Em contrarrazões (fls. 133/138), a apelada
alega inépcia da Apelação (fl. 134, “in fine”), e postula o não
conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento,
para que se mantenham os pontos da r. sentença atacados, pelos
seus próprios fundamentos. E, em ambos os casos, com majoração
dos honorários advocatícios.
Recurso
preparado
(fls.
129/130),
sendo
recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Monitória (conforme emenda
de fls. 39/45), que visa ao recebimento de R$ 38.913,63, quantia
atualizada representativa dos cheques reproduzidos a fls. 24/25.
Inicialmente, afasta-se o argumento de inépcia
recursal, lançado em contrarrazões (fl. 134, “in fine”), pois a repetição
dos argumentos dos embargos monitórios, por si só, não impossibilita
o conhecimento da Apelação.
Veja-se, em caso análogo de repetição de
argumentos deduzidos na petição inicial, o seguinte julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-56.2018.8.26.0224 -Voto no 17.895
5
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Apelação. Repetição de
argumentos deduzidos na petição inicial. Circunstância que não
inviabiliza, por si só, o conhecimento do recurso. 1. O Tribunal a quo
não conheceu da Apelação interposta pelo banco, por entender que
"Não conheço do apelo, por ausência de afronta aos fundamentos dos
quais a sentença lançou mão para julgar improcedentes os embargos
à execução fiscal". 2. Tal entendimento contraria a jurisprudência do
STJ de que a reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial,
por si só, não impossibilita o conhecimento da Apelação. 3. No caso
dos autos, verifica-se que apesar de reproduzir a petição inicial de
Embargos à Execução, o recurso de apelação efetivamente buscou
infirmar a sentença, mediante a exposição dos fundamentos de fato e
de direito que supostamente dão suporte à sua pretensão. Destarte,
inexiste vício formal no referido recurso de apelação. 4. Agravo
Interno não provido”. (AgInt no REsp 1666040 / RS, Rel. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 16/11/2018).
Quanto ao mérito, malgrado os cheques
estivessem prescritos em sua força executiva, nos termos do artigo 59
da Lei no 7.357/1985, tratando-se de Ação Monitória, anota-se que
este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo editou a Súmula de no
18, que assim dispõe: “Exigida ou não a indicação da causa
subjacente, prescreve em cinco anos o crédito ostentado em cheque
de força executiva extinta (Código Civil, art. 206, § 5o, I)”.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de
igual modo, editou sua Súmula de no 503, do seguinte teor: “O prazo
para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-56.2018.8.26.0224 -Voto no 17.895
6
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de
emissão estampada na cártula”.
Dessa maneira, emitidos os cheques em
12/11/2013 (fls. 24/25), havia transcorrido exatamente o prazo de
cinco anos, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada
nas cártulas, quando protocolizada esta ação, em 13/11/2018, não
estando caracterizada, pois, a prescrição.
Nesse sentido, fica afastado o argumento de
excesso de execução em virtude unicamente de alegada prescrição
(fl. 127).
Sobre as cártulas em si (fls. 24/25), observa-se
que estão assinadas pelo réu, embargante, e nominadas à autora,
embargada (malgrado haja pequena divergência de grafia com
relação a esta última, no primeiro cheque), motivo pelo qual,
respeitado o relato de que aquele estava recluso no CDP de Pinheiros
e sua companheira acometida de depressão, não se há falar que os
prejuízos aqui discutidos devam ter como responsável um ex-
funcionário da empresa, uma vez que a assinatura lançada nas
cártulas não foi impugnada.
Tendo em vista essa realidade, afasta-se a
alegação de ilegitimidade passiva (devidamente apreciada na r.
sentença - fl. 118, “in fine”), bem como de cerceamento de defesa,
uma vez que o fato (não impugnado) de o embargante ter assinado as
cártulas não pode ser imputado a um ex-funcionário da empresa, nem
ser descaracterizado por intermédio de audiência de instrução e
julgamento (fl. 126), inclusive porque “Em ação monitória fundada em
cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-56.2018.8.26.0224 -Voto no 17.895
7
ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, conforme
Súmula no 531 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“TÍTULOS DE CRÉDITO Ação monitória
Cheque - Improcedência dos embargos monitórios Embargante que
não nega a veracidade da assinatura contida na cártula e nem de sua
emissão, insurgindo-se apenas quanto à ausência de demonstração
da causa subjacente à emissão - Ação monitória lastreada em cheque
independe de prova do negócio subjacente, cabendo ao emitente
desconstituição da exigibilidade (STJ, Súmula 531)
Cheque tem
natureza de ordem de pagamento à vista - Ausência de demonstração
e prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
credor - Título executivo judicial corretamente constituído - Sentença
mantida
Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11)”. (Apelação Cível no
1002524-79.2017.8.26.0220, E. 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 01.08.2019).
E, sendo dispensável a menção ao negócio
jurídico subjacente à emissão das cártulas, é prescindível para a
solução da controvérsia, de forma igual, eventual discussão sobre a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
Por último, a forma de correção monetária e de
incidência de juros aplicada no r. julgado de 1o grau fica mantida, por
ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a
respeito.
Assim, permanece inalterada a r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041413-56.2018.8.26.0224 -Voto no 17.895
8
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
11% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator